Tribunal: TJBA
Processo: 8066592-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066592-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: JOAO MAIA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

Ementa:

Direito do Consumidor. Recurso de apelação. Plano de saúde.
N
egativa de cobertura do procedimento cirúrgico. Consumidor portador
estenose valvar aórtica severa.
Responsabilidade objetiva. Danos morais. Ma
nuten
ção. Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde, objetivando a exclusão ou minoração da indenização por danos morais fixada em sentença, que reconheceu a responsabilidade da operadora pela negativa indevida ao tratamento médico prescrito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se houve a configuração do dano moral e o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre planos de saúde e seus beneficiários, conforme a Súmula nº 608 do STJ, sendo vedada a recusa imotivada ou injustificada de procedimentos necessários à preservação da saúde do segurado.

4. A negativa da operadora em custear integralmente despesas médicas relacionadas a tratamento, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, especialmente diante da comprovação médica da necessidade do suporte constante à paciente em razão de seu estado clínico.

5.
Configurado o dano moral, caracterizado pela recusa indevida de reembolso em situação de grave enfermidade, e presentes os demais elementos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal), impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil.

6. Caracterizado o dano moral, o
valor de R$ 15.000,00, fixado a título de indenização, mostra-se proporcional à extensão do dano suportado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
des
provido. Majoração dos honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
apelação de
nº 8066592-95.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e, como apelado,
JOÃO MAIA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.